Tribunal: TJSP
Processo: 0028913-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 0028913-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é impetrante/paciente
MAURINO BENVENUTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem impetrada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39104
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 0028913-94.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Maurino Benvenuto da Silva
Comarca: Pirassununga
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS – Prisão domiciliar – COVID-19. Pedido já
deferido no Juízo de Origem – ORDEM PREJUDICADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por MAURINO
BENVENUTO DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora, em que pleiteia a
concessão de prisão abergue domiciliar. Aduz a grave situação de pandemia
devido ao novo coronavírus (02/11).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a sua prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo e foi denunciado em razão da suposta prática do crime de tráfico
de drogas.
Postula a concessão de prisão albergue domiciliar.
A ordem encontra-se prejudicada.
Em consulta atualizada aos autos de origem, verifica-se que
em 23/04/2020, foi concedida prisão domiciliar ao paciente. Assim, tenho que
o constrangimento ilegal aventado mostra-se cessado, ensejando, portanto, a
perda do objeto do presente mandamus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Posto isto, por meu voto, julgo prejudicada a ordem
impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora